Tribunal: TJPA
Processo: 0036004-91.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0036004-91.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEBER CASTRO SILVA (ADVOGADO WALDECI COSTA DA SILVA - OAB/PA 12.841)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Revela-se inadmissível a tese de absolvição do crime de porte de arma de fogo, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos firmados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas, notadamente pela prisão em flagrante do apelante, apreensão da arma e laudo pericial.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 31 dias do mês de agosto de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0036004-91.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEBER CASTRO SILVA (ADVOGADO WALDECI COSTA DA SILVA - OAB/PA 12.841)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleber Castro Silva,
por intermédio do advogado Waldeci Costa da Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou às penas de 03 anos de detenção em regime inicial aberto - substituída por duas restritivas de direitos - e ao pagamento de 20 dias-multa, em razão da prática delitiva tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 11/08/2015, policiais militares estavam realizando operação policial na cidade de Santarém/PA, quando abordaram o veículo em que estavam o apelante e outro indivíduo, próximo ao Colégio Dom Tiago. Durante a revista no veículo, foi encontrada uma arma de fogo, marca Taurus, cano longo, nº 855379, calibre 38, munida com três cartuchos de igual calibre, sem registro.

Em suas razões, o apelante pretende sua absolvição, nos termos do artigo 386, I, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver elementos probatórios suficientes à manutenção do decreto condenatório, devendo ser reconhecido o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o
dominus litis
sustenta que o acervo probatório está suficientemente materializado nos autos para a manutenção da condenação, pedindo pela manutenção da sentença.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0036004-91.2015.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CLEBER CASTRO SILVA (ADVOGADO WALDECI COSTA DA SILVA - OAB/PA 12.841)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pela prisão em flagrante do recorrente (fl. 08 do IPL apenso), Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 15 do IPL apenso), laudo pericial (fls. 15/16) e depoimentos das testemunhas (fls. 31/32 - mídia).
Os policiais militares que procederam a revista, em juízo (fls. 31/32 - mídia), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o apelante e ratificaram os termos descritos na inicial acusatória, declarando, respectivamente:
Paulo Sérgio Dutra Vasconcelos:
¿(...) que é policial e participou da ocorrência em questão e se recorda pouco; que na abordagem foi encontrada uma arma de fogo; que o fato ocorreu durante uma barreira policial no Bairro do Santarenzinho, final da tarde; que vários veículos foram abordados; não lembra qual era o veículo; que havia um passageiro no banco do carona; que se recorda do réu; que o companheiro, Cabo Lemos, auxiliou na revista e localizou a arma embaixo do banco; que era um revólver calibre 38; que não recorda se estava municiada; que não foi apresentado documento de porte ou o registro do armamento (...) ¿
.............................................................................................................
Manoel Arlisson Lemos de Souza:
¿(...) que é policial e recorda da ocorrência; que a operação ocorreu pela parte da noite, no bairro do Santarenzinho, em frente ao colégio Dom Tiago; que abordou um veículo onde foi encontrada uma arma; que tem certeza que o réu era o condutor do veículo; não se recorda qual era o veículo; que dentro do veículo havia mais um rapaz; que a arma foi encontrada embaixo do banco do carona e o passageiro estava bem nervoso; que os dois envolvidos negaram a propriedade do armamento; que imaginou que a arma era do condutor; que era um revólver calibre 38; que não recorda se estava municiada; que não foi apresentado documento de porte ou registro da arma; que levaram ambos pra delegacia (....)¿
Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Extrai-se dos autos que o recorrente não foi localizado para prestar depoimento em juízo, tendo sido decretada sua revelia (fl. 44). A testemunha que estava no banco do carona no momento da abordagem também não foi encontrada, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva.
A propósito, anoto que o mencionado crime se configura com o simples porte de arma de fogo, acessórios ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Ademais, a sentença condenatória bem enfatiza que, em fase inquisitiva, os policiais militares que realizaram a abordagem perceberam que o recorrente, condutor do veículo, havia retirado um objeto da cintura e colocado embaixo do banco do carona (fls. 02 e 05 do IPL anexo).

Nesta linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados:
¿
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NEGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1) O delito descrito no artigo 14 da Lei 10.826/03 é classificado como crime de mera conduta, dispensa a ocorrência de prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, a probabilidade de dano é presumida pelo tipo penal, de modo que o simples porte de arma de fogo e de munições já é capaz de configurar o tipo penal em voga, em especial se comprovadamente eficaz para proferir disparos, não se podendo falar em absolvição se comprovada materialidade e autoria delitiva da prática do tipo em questão. 2) APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.¿
(TJ-GO - APR: 04338845020138090170, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2738 de 03/05/2019).
¿APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. Impossível a absolvição almejada pela defesa quando o conjunto probatório demonstra de forma clara que o apelante portava, dentro de seu veículo, uma arma de fogo apta a efetuar disparos. A palavra dos policiais, quando isentas de interesse específico em prejudicar o réu e apresentada de forma coerente, é meio de prova hábil a sustentar uma condenação criminal pelo porte de arma de fogo.¿
(TJ-RO - APL: 00142914120188220501 RO 0014291-41.2018.822.0501, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019).
Dando maior legitimidade ao édito condenatório, acrescento que, em que pese a negativa de autoria do recorrente e do outro ocupante do veículo, em sede policial, a jurisprudência pátria considera que ambos seriam coautores do crime imputado e igualmente responsabilizados.
In verbis
:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI Nº. 10.826/03) - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO -INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA (FALTA DE DOLO) - IMPROCEDÊNCIA - PROVAS CONVINCENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA - PROVA TESTEMUNHAL - CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE - COAUTORIA CABALMENTE DEMONSTRADA - ARMAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO - PORTE COMPARTILHADO - CRIMES DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL. -
O crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 (Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido) admite a coautoria ou participação, se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta em transportar armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Portanto, o condutor de veículo, que tem ciência e consente em transportar passageiro portando arma de fogo irregularmente, concorre para o delito e é igualmente responsável pela sua prática, tanto quanto o dono do armamento
; - Outrossim, não há que se falar em ausência de dolo na conduta do apelante, se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT: ¿O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo¿.
(TJ-MT - APR: 00095922320138110037 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020) (grifei)

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

Forte nessas razões, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator